Tribunal: TJMT
Processo: 0022211-36.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022211-36.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAILTON XAVIER DA SILVA - CPF: 229.506.301-97 (RECORRIDO), CRISTHIANE CONSTANTINO BARRETO - CPF: 909.898.649-87 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRIDO), CRISTHIANE CONSTANTINO BARRETO - CPF: 909.898.649-87 (ADVOGADO), JAILTON XAVIER DA SILVA - CPF: 229.506.301-97 (JUIZO RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0022211-36.2014.811.0041
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
132652247
):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de restabelecimento de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por JAILTON XAVIER DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/46.

A contestação foi apresentada às fls. 49/59.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida, consoante se vê da decisão de fls. 63/64.

O laudo pericial apodou às fls. 76/84.

É o relado do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Depreende-se dos autos que requerente intentou a presente demanda objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença c/c conversão de aposentadoria por invalidez, em face do INSS, postulando pelo pagamento do benefício de auxílio-doença, desde a sua cessação indevida, bem como, a conversão em aposentadoria por invalidez, em razão da incapacidade permanente em exercer a atividade laborai a qual estava habituado.

Da leitura do conjunto probatório, verifica-se que o autor começou a receber o Benefício de Auxílio-Doença n° 119.345.610-7, a partir do dia 16/06/2001, o qual cessou em 12/08/2010, conforme documentos de fls. 28/31.

Inicialmente, importar anotar que para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 59, da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laborativa, bem como, o grau de incapacidade ocupacional adquirido, temporária ou definitivo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — BENEFÍCIO DE AUXÍLIODOENÇA- RESTABELECIMENTO — A PARTIR DA DATA DA CESSAÇÃO — DIREITO AO BENEFÍCIO — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS — ARTIGO 1°-F DA LEI N° 9.494/97 NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11q96012009 — HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REDUZIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 20, §4° DO CPC — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença) devem estar caracterizadas a qualidade de segurado e a carência (quando for o caso) e a incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59 da Lei n° 8.213 /91. Comprovada a incapacidade temporária da autora para o exercício de qualquer atividade capaz de gerir o seu próprio sustento, bem como demonstrados o cumprimento da carência e qualidade de segurada, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe (...).(Ap 83859/2012, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 22/09/2014). (negritamos)

Com efeito, da análise dos autos, especificadamente, pelo laudo pericial encartado às fls. 76/84, extrai-se que o autor é portador de "lombalgia, por discopatia degenerativa em coluna lombar e sequelas por trauma em articulação de tornozelo esquerdo e punho direito."

Em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e partes, o expert nomeado, respondeu que:

"Do juízo:

3) A enfermidade diagnosticada incapacita o(a) autor(a)para trabalhar:

R: Sim.

A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognostico de recuperação)?

R: Permanente.

A incapacidade do autor é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho:

R: As fraturas, que ocasionaram as sequelas articulares, ocorreram por acidente durante o trabalho.

Do autor:

Há possibilidade de autor desenvolver seu labor habitual portanto tal enfermidade:

R: Não.

Do réu:

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnico objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R: Patologias degenerativas da coluna lombar podem ser agravadas ou antecipadas por traumas, esforços físicos intensos, por períodos prolongados e/ou postura ergonomicamente incorreta. As fraturas que ocasionaram as sequelas articulares ocorreram durante o trabalho (queda de altura).

As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia, impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

O autor exerceu atividade remunerada após o acidente por ele noticiado:

R: Impediam. Segundo relato não exercer qualquer atividade laboral desde o acidente.

Conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que há incapacidade laborativa parcial e definitiva. Não há limitação para a vida independente."

Logo, concluiu o perito que o autor apresenta incapacidade parcial e definitiva para o retorno às atividades habituais.

No que diz respeito à aposentadoria por invalidez, cumpre assinalar que o artigo 42 da Lei n° 8.213/91 prevê que tal espécie de aposentadoria deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 2 da Lei n° 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda, que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

(STJ, AgRg no AREsp n° 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Os Tribunais pátrios são assentes no sentido de

determinar, em hipóteses semelhantes ao caso, enfocado, a aposentadoria do segurado, em observância ao princípio da dignidáde da pessoa humana.

Nesse sentido, trago a baila o seguinte julgado do STJ:

"(...) É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho .

Precedentes (...)." (AgRg noAREsp n° 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (ressaltamos)

E do Tribunal de Justiça deste Estado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI N° 8.213 - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REEXAME NECESSÁRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGA NTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF — CONSTITUCIONALIDADE DIART. 10-F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS W5I3&TÓRIOS DESDE A CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - DESPROPORCIONAL - FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4°, DO CPC/1973 - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA. O art. 42 da Lei n° 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n°. 8.213/91, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, iulgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014). A citação válida constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, se ausente a prévia postulação administrativa.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3° do art. 20 do CPC." (Apelação / Remessa Necessária 71625/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018). (grifamos)

Desse modo, demonstrada a condição de inválido permanente do segurado para o exercício da atividade que desenvolvia, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a restabelecer o auxílio doença desde o dia segúinte a sua cessação que se deu em 12/08/2010 e CONVERTE-LO em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento a partir desta sentença, com a incidência dos índices da seguinte forma:

1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em 'razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o lndice de Preços ao Consumidor Amplo Especial(IPCA-E), desde esta data;

2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com redação dada pela Lei n.° 11.960/09.

Sem custas.

Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §40, II de art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame neceSsário, nos te do art. 496, I, do CPC.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encamin
hado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa (ID. 135610172).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0022211-36.2014.811.0041
, julgou procedentes os
pedidos iniciais para restabelecer o auxílio-doença desde o dia seguinte à sua cessação e convertê-lo em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento a data da sentença.

Da análise dos autos, não obstante a determinação do juízo a quo, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como é cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Outrossim, do exame do autuado, colhe-se que a parte requerente apresentou cumprimento de sentença (ID. 132652247 – pág. 417/419) que, corroborando com o exposto, indica cálculo atualizado do valor de R$ 31.767,36 (trinta e um mil e setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022